Tribunal: STF
Processo: Pet 13430
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
1.	Petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC.
II. 	Questão jurídica em discussão
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 	
IV. 	Dispositivo
4. 	Petição a que se nega seguimento.
______
Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 

    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC, com fundamento na tese firmada no ARE 950.787, paradigma do Tema 890 da repercussão geral. 

    2. O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.

    3. É o relatório. Decido.
 
    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário; e que o instrumento processual adequado para impugnar negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, do CPC) é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível. 

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente